Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-36.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006287-36.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (APELADO), GILMAR TAFFAREL - CPF: 469.369.049-04 (APELADO), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. CASO FORTUITO
. TEORIA DA IMPREVISÃO
.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
INAPLICABILIDADE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes
os
pedidos de cobrança e rescisão contratual em razão do inadimplemento em contratos de compra e venda de soja, determinando o pagamento da obrigação principal, reconhecendo a
inaplicabilidade da
cláusula penal e decretando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é aplicável a teoria da imprevisão ou a excludente de responsabilidade por força maior, diante da pandemia de Covid-19;

(
ii
) se houve prova da relação jurídica que embasaria o crédito reconhecido;

(
iii
) se é cabível a invocação da exceção do contrato não cumprido;

(
iv
) se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. Inviabilidade de aplicação da teoria da imprevisão e do caso fortuito
ao caso
, por serem contratos aleatórios, com riscos inerentes ao negócio, conforme jurisprudência consolidada.

4. Inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, diante da comprovação do
adimplemento
das obrigações pelos autores.

5
. Correta
a
desconsideração da personalidade jurídica
diante da comprovação d
o desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial por atos praticados pelo sócio
, familiares
e empresas coligadas.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando comprovado o adimplemento da parte credora.
2
. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível diante de provas de desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial para frustrar credores.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 50, 393, 397, 475; CPC,
arts
. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1210389/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.09.2013; TJMT, AI 1020256-66.2020.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020; TJMT, AP 1007273-21.2020.8.11.0037, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em t
utela provisória de urgência, posteriormente aditada para ação de cobrança c/c rescisão contratual
julgada nos seguintes termos:

Isso posto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOSformulados porAgenor
Pelissa
, Elvio Fernando
Pelissa
, Gilmar TaffareleJoão
Rebelatto
em face deIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
(Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), Alex Pereira, Chicago Corretora de Cereais Ltda.,
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, Indiana Force Ind. e Com. Rações e Óleos Vegetais Ltda.e:
a)
DETERMINO a desconsideração da personalidade jurídica (autonomia patrimonial), direta e expansiva, para que os efeitos de todas as obrigações da empresaIndiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócioAlex Pereirae das requeridas
Thassia
Christina Duarte de Oliveira,Lourdes Iara Piccoli,Chicago Corretora de Cereais Ltda.,Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos VegetaiseAgro Bulls Ltda.,nos moldes do artigo 50 do Código Civil, os quais devem ser incluídos no polo passivo da ação correlata;
b)
CONDENO a requerida ao pagamento de 6.152.368,99 (seis milhões cento e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), correspondente ao valor nominal relativo aos contratos de compra e venda de soja, o qual deverá seracrescido de correção monetária (CC, art. 389) e juros moratórios legais
(CC, art.406) a contar da data do vencimento da obrigação (CC, art.397,caput), relativamente aos contratos no102000004812019, 102000002542019, 102000005292019, 102000004402019 e 102000004642019,firmados com os autoresAgenor
Pelissa
, Elvio Fernando
Pelissa
, Gilmar TaffareleJoão
Rebelatto
, respectivamente;
c)
DECLARO a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista nacláusula 4.6

dos contratos de compra e venda;
d)
DECLARO a rescisão dos contratos de compra e vendano 102000005252019 e 102000005862020.

(...)

Em face da sucumbência mínima da autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face do tempo de duração da demanda, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Os apelantes sustentam
a ocorrência de caso fortuito, configurado pela pandemia da Covid-19, que teria afetado drasticamente suas atividades, impossibilitando o cumprimento das obrigações contratuais, devendo ser aplicada a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva
.

Arguem
a impossibilidade de reconhecimento do crédito ante a ausência de provas, argumentando que os contratos estão desprovidos de assinatura das partes e as notas fiscais foram emitidas unilateralmente, sem qualquer comprovação de aceite ou concordância
.

Defendem
a aplicação da exceção do contrato não cumprido, alegando que o pagamento estava condicionado à apresentação dos relatórios de embarque e das notas fiscais assinadas
.

Afirmam
a inexistência de atos ilícitos que impliquem abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade, argumentando que não foi apontado nenhum ato ilícito praticado pela empresa Indiana
Agri
que caracterize fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que as condutas questionadas são relativas aos bens particulares do sócio Alex Pereira, que não possuem relação com a empresa.

Contrarrazões no Id.
311160387
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação foi inicialmente proposta como tutela provisória de urgência, posteriormente aditada para ação de cobrança c/c rescisão contratual.

Os autores alegam terem vendido à requerida Indiana
Agri
o volume total de 5.100.000 kg de soja, equivalentes a 85.000 sacas de 60 kg cada, cujos contratos somam a importância total de R$ 6.152.368,99, distribuídos em cinco contratos distintos.

Em tutela de urgência, foi deferido o arresto de ativos financeiros e bens dos requeridos, sendo parcialmente frutífero com o bloqueio de R$ 796.396,59 e o arresto de diversos imóveis.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para:

a) Determinar a desconsideração da personalidade jurídica (direta e expansiva) da empresa Indiana
Agri
;

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.152.368,99, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais;

c) Declarar a inexigibilidade da multa contratual compensatória;

d) Declarar a rescisão dos contratos de compra e venda no 102000005252019 e 102000005862020.

Da desconsideração da personalidade jurídica

A sentença determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Indiana
Agri
, na modalidade direta em relação ao sócio Alex Pereira e expansiva em relação às requeridas
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, Lourdes Iara Piccoli, Chicago
Corretora de Cereais Ltda., Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais e Agro Bulls Ltda.

Os
apelante
s
alega
m
que não foi apontado nenhum ato ilícito praticado pela empresa Indiana
Agri
que caracterize fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que as condutas questionadas são relativas aos bens particulares do sócio Alex Pereira, que não possuem relação com a empresa.

O
art. 49-A do Código Civil estabelece que "
a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
". No entanto, o art. 50 do mesmo diploma legal permite a desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§1o). A confusão patrimonial, por sua vez, é a ausência de separação de fato entre os patrimônios (§2o).

No caso em análise, há elementos probatórios que indicam a ocorrência de desvio de finalidade, notadamente:

Lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa Indiana
Agri
vendeu à empresa Indiana Nutrição Animal Ltda. um imóvel com 6
ha
, indicado na matrícula no 12.336 do CRI de Sorriso (MT), pelo valor de R$ 12.000.000,00;

Venda da totalidade das cotas sociais da empresa Chicago Corretora de Cereais, pertencentes ao empresário Alex Pereira, a sua convivente e requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira;

Transferência da empresa Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais, do empresário Alex Pereira para a requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira;

Lavratura, em 02/04/2020, de escritura de compra e venda, por meio da qual a empresa Indiana
Agri

vendeu a Lourdes Iara Piccoli, o lote urbano indicado na matrícula no 11.553 do CRI de Primavera do Leste (MT);

Lavratura, em 02/04/2020, de escritura púbica de compra e venda, por meio da qual o empresário Alex Pereira vendeu a Mauro Edson Menezes de Oliveira o lote urbano indicado na matrícula no 17.999 do CRI de Primavera do Leste (MT);

Lavratura, em 02/04/2020, da escritura pública de compra e venda, por meio da qual o empresário Alex Pereira vendeu a sua convivente
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, o lote urbano indicado na matrícula no 18.038 do CRI de Primavera do Leste (MT).

Todas essas transações foram realizadas às vésperas do pedido de recuperação judicial da empresa Indiana
Agri
(RJ n.
1001969-41.2020.8.11.0037)
, o que indica o propósito de lesar credores.

Ademais, o relatório de constatação prévia realizado pela empresa AJ1 Administração Judicial, nomeada pelo juízo falimentar, apontou para fatos indicativos de abuso da personalidade jurídica.

Por fim, o processamento da RJ foi indeferido
, e o acórdão foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI11.101/2005– REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS
APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia.

O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto recuperacional.

Cabe destacar que a desconsideração da personalidade jurídica da

Indiana
Agri
já foi anteriormente reconhecida por esta Câmara no AI n. 1020256-66.2020.8.11.0000.

Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como
pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

II - Sendo a função da
disregard

of
legal
entity
justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da ação originária.

III - Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como no caso concreto.

(AI
1020256-66.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,

Des. Rel.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 18/11/2020)

Nessas circunstâncias, correta a sentença ao
deferir a desconsideração da personalidade jurídica.

Do caso fortuito e da teoria da imprevisão

Os
apelante
s
alega
m
a ocorrência de caso fortuito, configurado pela pandemia da Covid-19, que teria afetado drasticamente suas atividades, impossibilitando o cumprimento das obrigações contratuais. Argumenta
m
que deve ser aplicada a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, eximindo-
os
da responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

O art. 393 do Código Civil estabelece que "
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
". O parágrafo único define que "
O caso fortuito ou de
força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir
".

No entanto, a compra e venda futura de produção agrícola é um contrato aleatório, cuja característica principal é justamente a imprevisão, sendo o risco inerente ao contrato firmado.

Ademais, conforme destacado na sentença, a tese de ocorrência de caso fortuito não encontra respaldo probatório, diante da inconsistência no relato da situação de crise, já que
os
apelante
s
fundamenta
m
como elementos que contribuíram para a crise empresarial a greve dos caminhoneiros em 2018, a inconsistência do cenário político atual e a propagação da Covid-19, deixando de apontar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar nos autos da ação de recuperação judicial, que os alegados "prejuízos gigantescos" decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.

Portanto, não há fundamento jurídico idôneo para a aplicação da teoria da imprevisão, tampouco para prorrogação compulsória de prazo para adimplemento da obrigação.

Cabe destacar que
este Tribunal julgou recentemente
as AP
1005682-24.2020.8.11.0037
e
1007273-21.2020.8.11.0037
, interpostas pela ora apelante Indiana
Agri
, e nas quais também foi indeferido o argumento de imprevisibilidade.

Veja-se
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. CASO FORTUITO.
TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. INAPLICABILIDADE.CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Apelações interpostas de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos para declarar a inexigibilidade da multa contratual prevista na cláusula 4.6 do Contrato de Compra e Venda n. 105000000562019 e determinou a exclusão do valor do crédito em execução.

II. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível à aplicação da teoria da imprevisão em virtude onerosidade excessiva, em particular decorrente da pandemia de Covid-19 para fins de afastar a cobrança do contrato de compra e venda de soja; (
ii
) da exceção do contrato não cumprido; e (
iii
) é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal.

III. 1. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão, nos termos da jurisprudência do STJ.

2.A situação de pandemia não constituiu, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

3.Nos termos da jurisprudência do STJ, não é possível a cumulação da multa compensatória com o
cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.

IV. Nega-se provimento a ambos os recursos.

Tese de julgamento: “1. A teoria da imprevisão é inaplicável nos contratos de compra e venda de soja para entrega futura. 2. A pandemia de Covid-19 não é motivo para a aplicação da teoria da imprevisão. 3. É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal. 4. Nega-se provimento a ambos os recursos.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013,
DJe
27/09/2013;
AgRg
no Ag n. 741.776/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013,
DJe
de 11/12/2013.

(AP 1007273-21.2020.8.11.0037,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Des. Rel
. Guiomar
teodoro
borges, julgado em 06/11/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO ACOLHIDAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DE BENS COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. PACTA SUNT SERVANDA.
RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO
.

I. Caso em Exame

Apelações interpostas contra sentenças proferidas nos embargos à execução de título extrajudicial, que discutem a validade de cláusulas contratuais em contratos de compra e venda de soja e a aplicação da teoria da imprevisão devido à alegada onerosidade excessiva, além de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

II. Questão em Discussão

2. A questão principal consiste em saber se a teoria da imprevisão, devido a fatores como variação cambial e problemas climáticos, pode ser aplicada para justificar o inadimplemento contratual. Além disso, discute-se a exceção de contrato não cumprido e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante.

III. Razões de Decidir

3. A variação cambial e fatores climáticos são riscos inerentes ao agronegócio, considerados no momento da pactuação, não justificando a aplicação da teoria da imprevisão.

4. A alegada exceção do contrato não cumprido não prospera, uma vez que o embargado cumpriu suas obrigações contratuais.

5. A desconsideração da personalidade jurídica foi corretamente aplicada, dado que houve indícios claros de tentativa de esvaziamento patrimonial para frustrar a execução.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recursos conhecidos. Recurso da embargante desprovido e recurso do embargado provido em parte para reformar a sentença.

Tese de julgamento:
“Não se aplica a teoria da imprevisão em contratos de compra e venda de soja diante de variações cambiais ou problemas climáticos. A exceção do contrato não cumprido é inaplicável quando a parte exequente cumpre com suas obrigações.”

(AP 1005682-24.2020.8.11.0037, Segunda Câmara De Direito Privado, Des. Rel. Tatiane Colombo, Julgado em 06/11/2024)

Da ausência de provas e da exceção do contrato não cumprido

Os apelantes alegam
a impossibilidade de reconhecimento do crédito ante a ausência de provas, argumentando que os contratos estão desprovidos de assinatura das partes e as notas fiscais foram emitidas unilateralmente, sem qualquer comprovação de aceite ou concordância do suposto contratante. Invoca
m
, ainda, a exceção do contrato não cumprido, alegando que o pagamento estava condicionado à apresentação dos relatórios de embarque e das notas fiscais assinadas.

No entanto, a petição inicial foi instruída com os contratos de compra e venda de soja, alguns deles subscritos pela requerida, todos acompanhados de notas fiscais. Além disso, a efetiva entrega dos grãos foi confirmada pela testemunha Gilberto Leal, corretor de grãos que intermediou os negócios jurídicos.

Além disso, a própria
empresa Indiana
Agri
admitiu a existência da dívida e, por corolário, da entrega do produto, ao incluir o
s
crédito
s
sub judice
na relação de credores
no pedido
de recuperação judicial.

Assim,
não há elementos que indiquem o descumprimento das obrigações por parte dos autores.

Da rescisão contratual

A sentença declarou a rescisão dos contratos de compra e venda no 102000005252019 e 102000005862020, firmados entre o autor João
Rebelatto
e a empresa Indiana
Agri
, referente
s
à safra 2020/2021, com entrega prevista para fevereiro/2021, diante do descumprimento dos deveres anexos e quebra da confiança.

O art. 475 do Código Civil estabelece que "

A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
".

No caso em análise, há elementos que justificam a rescisão contratual, notadamente
considerando
o estado de inadimplência da requerida, que ensejou o ajuizamento de diversas ações em seu desfavor
.

Portanto, deve ser mantida a declaração de rescisão dos
referidos ajustes.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025